Tribunal: TJPA
Processo: 0002787-21.2014.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002787-21.2014.8.14.0042

APELANTE: JOIVILE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. RECURSO DEFENSIVO.
DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. merece prosperar o recurso, pois na primeira fase da dosimetria da pena, o Magistrado a
quo
, aplicou a pena-base do apelante em 01 ano e 30 dias-multa e na segunda fase a circunstância atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena para 01 ano de reclusão e 20 dias multa. Como delineado no parecer ministerial é cediço que
“a fixação da pena de multa deve guardar simetria com a reprimenda corporal imposta”
e, no caso dos autos a reprimenda corporal foi reduzida ao mínimo legal quando da aplicação da circunstância atenuante, momento em que deveria a pena de multa ter acompanhado essa dosagem. Considerando a redução a reprimenda corporal para o mínimo legal de 01 ano de reclusão, nos termos do artigo 155, caput do Código Penal, redimensiono a pena de multa para 10 dias-multa. RECURSO CONHEDIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras, que condenou Joivile Ferreira do Espírito Santo, pela prática do crime capitulado no artigo 155, caput do Código Penal, a pena respectiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

De acordo com a denúncia no dia 19/06/2014, por volta das 22hs, o policial militar Edivaldo da Silva Pereira apresentou o réu na DEPOL, em virtude do mesmo ter furtado uma bicicleta da vítima Emille Ferreira Vieira, fato ocorrido em frente ao estabelecimento comercial Armarinho Thais.

Narra os autos que no dia do ocorrido, a vítima teria ido na casa de sua tia, localizada na Rua Francisco Ferreira Ribeiro, que fica nos altos do comercio Armarinho Thais, e teria deixado sua bicicleta em frente ao estabelecimento, sendo que minutos depois constatou que a mesma havia sido furtada, e viu as características do autor nas câmeras do estabelecimento.

Expõe que saiu a procura de sua bicicleta, falou com o Sr. Ricardo Damasceno, o qual lhe disse ter visto o acusado com uma bicicleta com as mesmas características, assim comunicou o ocorrido a polícia. A testemunha Ricardo Damasceno, em seu depoimento relatou que trabalha como vigia do Supermercado Hiper Damasceno, e quando fazia ronda as proximidades do estabelecimento comercial, viu o acusado passar em uma bicicleta.

A denúncia foi recebida em 09/07/201, (fls. 44/45 – ID nº 10504960) e o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando os apelantes termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna, tão somente pela redução da pena de multa para o mínimo legal (ID
10505035
).

Em sede de contrarrazões o Órgão Ministerial de 1º grau pugnou pelo provimento do recurso, com a redução da pena de multa ao mínimo legal (ID
10505038.
)

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Luís Cesar Tavares Bibas, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 11168238).

Os autos foram revisados. É o relatório,
com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO PENA DE MULTA:

A defesa requer tão somente a redução da pena de multa,

para que a mesma guarde proporção com a reprimenda corporal.

Adianto que merece prosperar o recurso, pois na primeira fase da dosimetria da pena, o Magistrado a
quo
, aplicou a pena-base do apelante em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa e na segunda fase a circunstância atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena para 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Como delineado no parecer ministerial é cediço que
“a fixação da pena de multa deve guardar simetria com a reprimenda corporal imposta”
e, no caso dos autos a reprimenda corporal foi reduzida ao mínimo legal quando da aplicação da circunstância atenuante, momento em que deveria a pena de multa ter acompanhado essa dosagem.

Dessa forma, considerando a redução a reprimenda corporal para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, nos termos do artigo 155, caput do Código Penal, redimensiono a pena de multa para 10 (dez) dias-multa. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. (...) DOSIMETRIA DA
PENA
. ISENÇÃO DE MULTA (...) REDUÇÃO POSSIVEL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MODIFICAÇÃO INVIÁVEL. (...) 6. A
multa
é preceito secundário do tipo pelo qual o réu foi condenado, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento. Possível, contudo, a
redução
para o mínimo legal, a fim de
guardar

proporção
com a
pena
privativa de liberdade. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Criminal, Nº 50380060220188210001, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Júlio Cesar Finger, Julgado em: 26-05-2022)

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso, tão somente a reduzir a pena de multa ao mínimo legal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/11/2022